Tribunal: TJBA
Processo: 8005397-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005397-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDMAR FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO RGPS, DO TEMA 942/STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 AOS MILITARES ESTADUAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar visando à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais até 31/12/2021 em tempo comum, com aplicação do fator 1.4, com fundamento no art. 57 da Lei nº 8.213/1991, na Súmula Vinculante nº 33, no Tema 942 do STF e em mandado de injunção anterior. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar estadual em tempo comum, com aplicação das regras do RGPS; e (ii) saber se o Tema 942 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33 são aplicáveis aos militares estaduais para fins de aposentadoria especial. III. Razões de decidir 3. A autoridade coatora é legitimada no feito, por ser o Governador do Estado o Chefe do Poder Executivo Estadual e responsável pela direção superior da administração pública e regime jurídico dos servidores militares. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os militares estaduais estão submetidos a regime previdenciário próprio, não sendo aplicáveis a eles as normas do RGPS (Lei nº 8.213/1991), o art. 40 da CF/1988, nem o Tema 942 da repercussão geral ou a Súmula Vinculante nº 33. 5. A tentativa de aplicar normas do RGPS aos militares configura criação de regime previdenciário híbrido, vedado pela sistemática constitucional. 6. Inexiste norma estadual autorizando a conversão de tempo especial em comum para policiais militares, sendo inviável juridicamente a concessão do benefício. 7. O STF também afasta expressamente a aplicação da Súmula Vinculante nº 33 aos militares estaduais, por ausência de previsão no art. 42, § 1º, da CF/1988. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1. Policiais militares estaduais não fazem jus à conversão de tempo especial em comum com base nas regras do RGPS. 2. O Tema 942 da repercussão geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33 não são aplicáveis aos militares estaduais, por possuírem regime previdenciário distinto do previsto no art. 40 da CF/1988.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º; 42, § 1º; 142, § 3º, X; Lei nº 8.213/1991, art. 57. Jurisprudência relevante citada: TJBA – Mandado de Segurança nº 8072557-91.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Des. Maurício Kertzman Szporer, Data de publicação: 18/08/2025; TJBA – Mandado de Segurança nº 8072461-76.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Data de publicação: 01/07/2025). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005397-15.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDMAR FERREIRA DOS SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em afastar a preliminar e denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) RM06 Salvador, .